Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729560-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHAELE FULLY CANDIDO, CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTIAGO APELADO: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de terceiro opostos por MICHAELE FULLY CANDIDO e CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTIAGO em desfavor de ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN e ZELITA AMELIA DE FARIAS. Após a citação, os embargados apresentaram resposta denominada contrarrazões aos embargos de terceiro (ID 31293604). Em seguida, os autos foram remetidos a esta instância recorrida. Brevemente relatados, decido. Da simples análise dos autos, verifica-se equívoco do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, ao enviar o presente processo a esta segunda instância, pois não foi proferida sentença nos autos e muitos menos houve a interposição de recurso de apelação. Há evidente error in procedendo, porquanto o processo veio erroneamente a esta instância recursal. Ante o exposto, RECONHEÇO o error in procedendo do Juízo de origem e DETERMINO o imediato retorno dos autos à 21a Vara Cível de Brasília, para regular prosseguimento da demanda. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator